Tribunal: TJDFT
Processo: 0734201-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734201-34.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KSR TRABALHOS TECNICOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KSR TRABALHOS TECNICOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712713-20.2025.8.07.0001, promovido por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA em desfavor da agravada. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 246263325), o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Na oportunidade, entendeu que a citação foi válida, pois, embora a alteração contratual de 2018 tenha modificado o endereço da sede, o executado deixou de comunicar a mudança ao exequente, descumprindo obrigação estatutária. Ressaltou que a sócia da empresa tinha ciência da dívida e recebeu notificação eletrônica, e que tanto a citação quanto a intimação foram encaminhadas ao mesmo endereço e recebidas pela mesma pessoa, hipótese que autoriza a aplicação da teoria da aparência, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que a citação é nula em razão de ter sido realizada em endereço diverso daquele constante nos cadastros da Receita Federal e da Junta Comercial do Distrito Federal. Obtempera que a decisão impugnada aplicou de forma indevida a teoria da aparência ao caso. Defende que o juízo deveria ter reconhecido a nulidade do ato, pois a carta citatória foi recebida por pessoa estranha à sociedade, sem poderes de representação, o que afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Aduz que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal é firme no sentido de que a teoria da aparência somente pode ser aplicada quando a diligência ocorre no endereço correto da pessoa jurídica, circunstância diversa da dos autos. Ressalta que a nulidade da citação compromete todos os atos subsequentes, inclusive a sentença proferida sob o fundamento da revelia. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na demonstração documental de que a empresa já havia alterado oficialmente o seu endereço desde 2018, sendo descabida a aplicação da teoria da aparência. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na manutenção de uma sentença fundada em citação inexistente, que impôs condenação sem observância das garantias constitucionais da parte. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de reconhecer a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, cassando-se a sentença que decretou a revelia e julgou procedente o pedido inicial. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 75189596. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A ação de conhecimento originária fora proposta em 13/03/2025. Por meio da decisão de ID 229607702, na origem, o juízo de primeiro grau recebeu a inicial e determinou a citação da ré/agravante por meio de seu domicílio judicial eletrônico. Na aba “expedientes”, observa-se que fora realizada expedição eletrônica com essa finalidade em 20/03/2025, transcorrendo o prazo de 3 (três) dias úteis para registro da ciência pelo réu acerca da citação via domicílio judicial eletrônico, consoante certificado no ID 230562020. Em sequência, fora expedida carta de citação da ré em que consta o endereço CLN 102 Bloco B, 50, Sala 112, Parte 1, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70722-520, correspondente à sede da pessoa jurídica indicada na cláusula 2a do contrato social colacionado no ID 228924910 dos autos de origem. A e-carta fora entregue e recebida por Cleonice Feliciano (ID 232652195). Transcorrido in albis o prazo para contestação, fora prolatada a sentença de ID 235884759, aplicando-se os efeitos da revelia e julgando procedente o pedido. Iniciado o cumprimento de sentença, fora expedida carta de intimação, constando o mesmo endereço em que se efetivou a citação. Após, a devedora apresentou impugnação, sustentando a nulidade do ato citatório, o que resultou na decisão atacada. O principal fundamento da alegada nulidade é a existência de alteração do contrato social, registrada perante a Junta Comercial, anterior à propositura da ação de conhecimento, por meio da qual fora modificado o local da sede da empresa. O domicílio judicial eletrônico trata-se de ferramenta do Programa de Justiça 4.0, estabelecido pela Resolução CNJ 455/2022, que tem por objetivo concentrar todas as comunicações pessoais de processos emitidas pelos tribunais brasileiros. O art. 16 do referido normativo dispõe que (O) cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico é obrigatório (...) para as empresas públicas e privadas, para efeitos de recebimento de citações e intimações, conforme disposto no art. 246, caput e § 1o, do CPC/2015, com a alteração realizada pela Lei no 14.195/2021. Assim, a citação deve ser realizada, preferencialmente, por meio eletrônico. O dispositivo estabelece um fluxo específico: inicialmente, o juízo encaminha a comunicação ao domicílio judicial eletrônico da empresa; em seguida, abre-se o prazo de três dias úteis para confirmação do recebimento; caso não haja resposta nesse período, autoriza-se a adoção de outras modalidades de citação, como a postal ou a realizada por oficial de justiça. A inércia da parte em consultar o domicílio eletrônico, como ocorreu na hipótese em análise, configura descumprimento de dever processual, sendo certo que, à luz do art. 246, § 1o-C, do CPC, a omissão pode caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa. Entretanto, a e-carta deveria ter sido encaminhada para o endereço correto e atualizado da empresa que, como mencionado, se encontrava público e acessível no registro da Junta Comercial antes mesmo da propositura da ação. O registro na Junta Comercial possui efeito de publicidade e garante a oponibilidade das alterações perante terceiros. A partir da averbação, o endereço anteriormente constante deixa de produzir efeitos jurídicos, passando a ser reconhecido, para todos os fins, o novo domicílio da pessoa jurídica. Assim, incumbia à autora da ação o dever de diligenciar e promover a citação no endereço atualizado. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em situações análogas à descrita, é inaplicável a teoria da aparência, reconhecendo-se a nulidade do ato citatório. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO COMUNICADA À JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA INTERNET. CARTA CITATÓRIA ENTREGUE NO ENDEREÇO ANTIGO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA NA HIPÓTESE. 1. Controvérsia em torno da validade da citação de pessoa jurídica em seu antigo endereço, cuja mudança fora comunicada à Junta Comercial, mas sem alteração no sítio eletrônico da empresa. 2. Extrema relevância da regularidade formal do ato citatório por sua primordial importância na formação da relação processual. 3. Não preenchimento dos requisitos para aplicação da teoria da aparência. 4. Precedentes da Terceira Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1976741 RJ 2020/0053077-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022 RSTJ vol. 267 p. 521) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. Não se aplica a referida teoria quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. Precedentes. 1.1. No caso, a carta de citação foi entregue em endereço no qual a pessoa jurídica não mais mantinha a sua sede, e recebida por funcionário responsável pela portaria do condomínio. Portanto, ao considerar não efetivada a citação, o acórdão recorrido acompanhou a jurisprudência deste Tribunal Superior sobre a questão debatida, incidindo o teor da Súmula 83 do STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a nulidade de citação é questão de ordem pública, que não se sujeita à preclusão e pode ser apreciada de ofício. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2118989 SP 2022/0127976-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) (grifo nosso) A incidência da teoria da aparência pressupõe o atendimento a dois requisitos essenciais para a validade da citação: (i) que o mandado ou a carta citatória seja encaminhado ao endereço da própria pessoa jurídica; e (ii) que o recebimento se dê por empregado ou preposto vinculado à sociedade, ainda que destituído de poderes de representação, desde que não registre ressalva quanto à ausência de tais atribuições. Nesse panorama, considerando que restou atendido pela ré/recorrente os ditames do artigo 32 da Lei 8.934/94, garantindo-se a publicidade da modificação da alteração de sua sede, bem como que a e-carta fora encaminhada para endereço desatualizado da pessoa jurídica, conclui-se pela demonstração da probabilidade do direito vindicado, na medida em que não atendido o primeiro pressuposto para aplicação da teoria da aparência. Além disso, não há notícia de que a recebedora do mandado tenha qualquer relação com a pessoa jurídica ré, seja de subordinação seja de representação, o que, à primeira vista, também demonstra o não atendimento ao segundo requisito para a incidência da teoria da aparência. De mesma sorte, tem-se demonstrado o requisito do risco de dano de difícil reparação na medida em que fora autorizada, em sucessão, pelo juízo de primeiro grau, a pesquisa de bens para a satisfação do débito. Ressalte-se, no ponto, que em se reconhecendo a nulidade da citação realizada, todos os atos posteriores se encontram viciados, inclusive a sentença objeto do cumprimento originário. Entretanto, em juízo de cognição sumária, não se mostra possível a concessão da tutela na forma pleiteada em razão de seu caráter satisfativo. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL PARA DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DA TRAMITAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIGINÁRIO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025 às 17:39:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora